Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-17.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRADIÇÃO. COMPATIBILIDADE LÓGICA DA FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÕES. MATÉRIA NÃO CONHECIDA NO RECURSO DE ORIGEM. TESE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. INTELIGÊNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de embargos de declaração ao acórdão que, de forma unânime, conheceu parcialmente e, na extensão, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela parte ora embargante para manter a decisão que determinou a suspensão da ação penal privada em razão de questão prejudicial externa de natureza heterogênea.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição na fundamentação por, de um lado, transcrever trecho da decisão originalmente recorrida na qual consta expressamente menção ao ANPP e à necessidade de confissão para gozo do benefício, e, de outro, fundamentar o não conhecimento recursal dessa matéria na inexistência de decisão quanto ao tema; (ii) omissão em relação às teses de: (ii.1) legitimidade do Ministério Público para ofertar proposta de acordo em ação penal privada na qual a vítima recusou a benesse; e (ii.2) distinção entre a propriedade do solo a das benfeitorias e acessões edificadas para fins de caracterização dos delitos imputados na ação penal privada; e (iii) obscuridade na fundamentação quanto à autorização para a autotutela violenta.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há contradição no acórdão que, de um lado, deixa de conhecer capítulo recursal referente ao cabimento de ANPP em ação penal privada e à legitimidade do Ministério Público para propô-lo, por se tratar de matéria não decidida na origem, e, por outro, transcreve a decisão recorrida na qual se lê menção ao ANPP apenas a título de obiter dictum, sem pronunciamento jurisdicional expresso sobre seu cabimento ou sobre a legitimidade do Ministério Público.
5. Não há omissão quando o acórdão deixa de enfrentar o mérito da tese relativa à legitimidade do Ministério Público para propor ANPP em ação penal privada, porquanto o capítulo recursal não foi conhecido ante a inexistência de pronunciamento expresso na origem, sendo inexigível manifestação de mérito sobre matéria não devolvida validamente à instância revisora.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa os efeitos da definição da titularidade tanto do terreno quanto das acessões e benfeitorias nele existentes sobre a configuração dos crimes de dano e de alteração de limites, de modo a inexistir omissão quanto à distinção entre a propriedade do solo e dos respectivos melhoramentos.
7. Inexiste obscuridade quando a própria parte demonstra plena compreensão do alcance do acórdão, sendo a insurgência mero inconformismo com as conclusões adotadas, e não dificuldade objetiva de entendimento apta a ensejar embargos de declaração.
8. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
9. Recurso desprovido.